Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR DIALETICIDADE RECURSAL. PRESENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SAQUES EM LOTÉRICA PELO TITULAR DA CONTA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CARÊNCIA DE PROVAS. CONTRATO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com vistas à rescisão de contrato de empréstimo e indenização por danos materiais. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial, alega que não realizou contrato de empréstimo bancário com o réu e que em sua conta bancária vêm sendo debitados valores decorrentes de cobranças indevidas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51047484), sem custas em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, ora deferida em razão da documentação apresentada (ID 51340761 a 51340767). Contrarrazões apresentadas (ID 51047489), com o argumento de ausência de dialeticidade em sede preliminar.
3. Da preliminar de ausência de dialeticidade, apresentada em contrarrazões. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de reforma. Trata-se, na verdade, de causa de pedir recursal. No caso, o autor rebateu a sentença apontando os argumentos que entende devidos para reforma do julgado, de modo que se mostram presentes os pressupostos processuais para o conhecimento do recurso, colacionando, ainda, julgados semelhantes de acordo com a tese defendida. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Foi contratado em nome do autor um empréstimo bancário no valor de R$ 3.632,87 (ID 51047469). Após este fato, foram realizados dois saques em lotérica. Acontece que somente o titular da conta pode fazer saques em lotéricas e, além do cartão magnético, também é necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto. Ainda, pelo que se vê no extrato anexado (ID 51047463), o saque em lotérica era atividade bastante comum pelo autor.
6. Dessa forma, não restou evidenciado qualquer irregularidade, já que, apesar do autor impugnar o contrato, o dinheiro foi depositado na conta do autor sem que, posteriormente, ocorresse transferência ou saque ilícito, o que normalmente ocorre em casos de fraudes como a que alega ter sofrido este.
7. Além disto, pela geolocalização do autor no momento de captura de sua biometria facial, este encontrava-se em uma agência de crédito, o que evidencia ainda mais a validade contratual.
8. Desta forma, correta a sentença que reconheceu a ausência da responsabilidade civil do réu diante das poucas provas produzidas pelo autor.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar apresentada em contrarrazões rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.